Tribunal: TJES
Processo: 5001741-25.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Dano Ambiental
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5001741-25.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FUNDACAO RENOVA
AGRAVADO: JANAINA BOSI
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 1022, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
A despeito de ter a parte irresignada apontado mácula na decisão, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

II.
O julgado é assente ao reconhecer como viável a inversão do ônus da prova operada pelo Juízo
a quo
, caracterizando na concretude do caso
a

a
utor
a
-
a
gravad
a
como consumidor
a
por equiparação, tomando por base entendimento do STJ sobre o tema.

I
II
.
Recurso
conhecido e des
provi
d
o.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001741-25.2022.8.08.0000

EMBARGANTE
:

FUNDACAO RENOVA

EMBARGADA:
JANAINA BOSI

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatoriado, trata-se
de embargos declaratórios opostos p
or FUNDAÇÃO RENOVA
,
eis que

irresignad
a
com o acórdão
que negou provimento ao seu agravo de instrumento, mantendo decisã
o q
ue inverteu em seu desfavor o ônus da prova, ante o reconhecimento de relação de consumo por equiparação no contexto do
s
fatos
decorrente
s
do rompimento da barragem da Mineradora em Mariana, Minas Gerais,
em ação
indenizatória
movida
por JANAINA BOSI.

Em suas
razões recursais
a
recorre
nte
aduz,
em suma,
omissão no acórdão,
eis que
“apesar de decidir pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor, não foi apreciada a possibilidade, data máxima vênia, de imposição de um dever de realizar prova negativa, ou prova diabólica
”,
bem como por não observar precedentes outros desta Corte.

Pois bem.
É
sabido que os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa
, sanar erro material
ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, não tendo, portanto, caráter substitutivo do
decisum
embargado, mas integrativo ou esclarecedor,
ao que não se atentou a parte recorrente
.

D
e pronto, adianto que a
leitura atenta das razões de recurso revela nítida a intenção da
embargante
em rediscutir a matéria já devidamente tratada nos autos.

Digo isto porque por ocasião do julgamento do
agravo

consignou
-se que
“
tomando por base o entendimento
emanado da
jurisprudência desta Corte e também no âmbito do Superior
T
ribunal de Justi
ç
a
a respeito da extensão do conceito de consumidor para vítimas de desastres ambientais como o de Mariana, a caracterizá-los como consumidor por equiparação
segundo o artigo 17, do CDC
”,
não havendo caminho outro senão o de reconhecer o acerto da decisão então agravada ao, com esteio no Código de Consumo, inverter o ônus da prova.

A
sseverou-se ainda,
que
“
a teor do artigo 6º, inciso VIII, do Código Consumerista, dado denotar-se a hipossuficiência técnica e financeira da agravada frente a agravante e Samarco
”,
irretocável a i
nversão do ônus pela decisão combatida.

Ademais, na decisão recorrida não há qualquer imposição de prova negativa a agravante-embargante em trato específico,
até mesmo por
restar considerado no voto que a inversão decorreria, também, da sistemática prevista no Direito Ambiental.

A
s razões para
a manter a decisão recorrida
são claras,
amparadas, frise-se, em precedentes do STJ análogos ao caso dos autos,
não
havendo dúvidas sobre a motivação empregada a tanto.

A
demais, é sabido que o parâmetro da contrariedade, ou mesmo omissão a subsidiar pleito em embargos de declaração não pode ser externo
da forma como
pretende a recorrente, como
a
suposta desconsideração ou inc
o
mpatibilidade
do acórdão embargado
com outros julgados em casos análogos.

Portanto, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente, dado que o posicionamento unanimemente assumido pela Egrégia Terceira Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo de regras legais aliadas às provas constantes nos autos em apreço, sem olvidar-se da jurisprudência pátria que enuncia que

“
Entendimento contrário ao interesse da parte e omissão no julgado são conceitos que não se confundem.
”
(EDcl no RMS 45.556/RO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 25/08/2016).

Como se não bastasse,

“
os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados
,
tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária

se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão
,
nem fica o juiz obrigado a responder todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão.
De tanto, resulta que não há falar, na espécie, em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste omissão, contradição qualquer ou falta de prestação jurisdicional a ser suprida em sede de embargos de declaração. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.143.845 - SP (2009/0182718-9).

Destarte, o
evidente inconformismo d
a

parte
embargante
com a conclus
ão
do
acórdão

no
s
aspecto
s

consignado
s
,

aliad
o
à
pretensão exclusiva de rediscussão d
e
causa
já decidida
, não se coaduna com a via dos aclaratórios,
haja vista não implicarem em ofensa ao
art. 1.022 do C
ódigo de
P
rocesso Civil
.

À luz do exposto
,
CONHEÇO
do recurso
e

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)